Tribunal: STF
Processo: RE 100437
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ART-31, V,
B, DA CF/1946. IMPOSTO DE RENDA. COISA JULGADA.
1-O MELHOR ENTENDIMENTO E O DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTARIA CONFERIDA
PELO ART-31, V, B DA CONSTITUIÇÃO DE 1946 AS INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, ERA COMPREENSIVA DO IMPOSTO DE RENDA
E ESTAVA CONDICIONADA TÃO SOMENTE A APLICAÇÃO DE SEUS RENDIMENTOS,
NO PAIS, E PARA OS FINS INSTITUCIONAIS.
2-A COISA JULGADA DECLARATORIA DA IMUNIDADE NÃO TEM EFICACIA
RESTRITA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO, NOS TERMOS DA SÚMULA 239, NÃO
SENDO AFETADA POR FATO POSTERIOR IMPERTINENTE AOS PRESSUPOSTOS DO
INSTITUTO.
3-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.